Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-49.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no 1001833-49.2020.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id. 93078982) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício (id. 90033468).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso extraordinário foi interposto em 05/07/21 sem o recolhimento das custas do recurso, uma vez que fez o recolhimento ao Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, a certidão de id. 93159459:
Certifico que este Recurso Extraordinário, protocolizado sob o no 93078982, foi recebido neste Tribunal sem o pagamento do preparo recursal, pois as custas judiciais deveriam ser pagas em Guia de Recolhimento da União-GRU ficha de compensação, emitida no endereço eletrônico do STF.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça